Tribunal: TJDFT
Processo: 0730354-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA - ME em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, em postulação autuada sob o no 0717708-52.2020.8.07.0001, proposta por JOSÉ ANTONIO MOREIRA - EPP, deferiu a prorrogação do pedido de concessão de redução do valor do aluguel para os meses de agosto e setembro de 2020. Em suas razões recursais, narra que foi realizado acordo extrajudicial entre as partes referente aos débitos dos meses de abril e maio de 2020, mas que a agravada, fundando-se nas restrições de atividades comerciais no Distrito Federal, buscou a tutela de urgência para reduzir em 30% do valor da locação mensal até a autorização de pleno funcionamento da atividade. Acrescenta que a redução inicial se limitava aos meses de junho e julho de 2020, mas que houve extensão até o mês de setembro. Alega que o Decreto no 40.939/2020 revogou a proibição de funcionamento das atividades comerciais a partir de 15/7. Acrescenta que mesmo antes do Decreto havia permissão de funcionamento da hamburgueria com entrega em domicílio e retirada de produto no local. Relata que a atividade econômica (comércio de alimentos) foi a menos afetada com a crise e que houve robusto crescimento no faturamento com o serviço de delivery. Destaca que o agravado não trouxe qualquer documento comprobatório da queda das receitas. Discorre sobre a inviabilidade da revisão e da inexistência de solidariedade nos lucros e prejuízos. Aponta transferência do risco da atividade para o locador. Sustenta que não foi comprovado o prejuízo no faturamento a justificar a redução do valor. Esclarece que a característica da população de Águas Claras e o regime de teletrabalho representaram aumento do consumo por meio de delivery. Busca, liminarmente, a concessão de tutela de natureza liminar para revogar a prorrogação do desconto nas prestações mensais dos meses de junho e julho. Comprovante de recolhimento das custas no id 18745528. É o relatório do necessário. Decido. O recurso é tempestivo, foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do novo Código de Processo Civil – NCPC e acompanhado do respectivo preparo. Dispõe o artigo 1019, I, do NCPC que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O agravante interpôs dois agravos de instrumento distintos: o primeiro, autuado sob o no 0724912-53.2020.8.07.0000, em que se insurgia contra o deferimento inicial da redução das prestações mensais nos meses de junho e julho de 2020; e o no recurso dos presentes autos, no 0730354-97.2020.8.07.0000, que ataca a prorrogação dos descontos nos meses de agosto e setembro de 2020. Ainda que ambos apresentem pontos comuns, a situação fática vivenciada no Distrito Federal implica em conclusões diversas. As obrigações decorrentes do contrato de locação devem ser cumpridas, de acordo com a qualidade e extensão com as quais foram constituídas. Enquanto não operada hipotética extinção, anulação ou modificação, sujeitam-se a todos os efeitos de obrigatoriedade. Decerto que não se pode negar que os parâmetros que orientaram a contratação sofreram severa interferência por acontecimento imprevisto e imprevisível, alterando a equação econômica do pacto. Contudo, quando do deferimento inicial da tutela de urgência o cenário ainda era de incertezas acerca a exata extensão da possível revisão, sobretudo em relação ao tempo de duração do período de contingência determinado pelas autoridades (fato do príncipe) para enfrentamento da pandemia provocada pelo Covid-19. Porém, no momento presente, o cenário é diverso, uma vez que o Decreto no 40.939, de 02/07/2020, autorizou o funcionamento com atendimento presencial da atividade comercial explorada. Não é possível, sem exauriente cognição e provimento jurisdicional, afastar ou mitigar os efeitos das obrigações sem que se estabeleça uma relação causal direta com as circunstâncias determinadas pela pandemia. Neste momento processual, os fatos e as provas pré-constituídas são frágeis para manter a redução liminar do aluguel para os meses subsequentes ao Decreto no 40.939/2020, no período que se seguiu. Ainda que o agravado pontue - com certa razão que ainda há limitação máxima de pessoas e incremento do distanciamento entre mesas - contudo, não apresentou qualquer dado concreto (balanços comparativos quanto aos meses do corrente ano, de modo a viabilizar comparação com os mesmos meses nos anos anteriores, ou ainda a demonstrar qual a efetiva receita decorrente da ampliação de serviço por delivery, extratos dos exercícios anteriores e do presente, entre outros). O próprio agravado reconhece ter iniciado a exploração de outros nichos de mercado para compensar a perda do faturamento no atendimento presencial. Se nos meses iniciais da pandemia era possível antever o arrefecimento das atividades comerciais em razão da vedação ao atendimento presencial de clientes, não é possível estender o mesmo raciocínio automaticamente para o período seguinte em que se deram ajustes das estratégias de vendas ou flexibilização das restrições segundo os parâmetros dados pelo Decreto 20.939/2020. É imprescindível lastro probatório mínimo (do qual a parte já dispõe) para justificar a manutenção da redução. Não se deve desconsiderar que a redução prolongada igualmente poderá causar desequilíbrio às avessas, expondo o locador agravante a perigo de insolvência e comprometimento de sua capacidade de funcionamento. Afinal, o básico juízo de consequencialismo e o respeito às mínimas leis de mercado permitem antever que o descumprimento de contratos tem o condão de produzir efeitos em cascata, afetando todo o ciclo das demais relações econômicas, de modo que assim a intervenção estatal nos negócios privados deve reduzir-se aos casos extraordinários, limitando-se às hipótese em que houver necessidade de determinar-se o reequilíbrio das relações econômicas para atender ou preservar o interesse coletivo. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de natureza liminar para suspender os efeitos da decisão que estendeu o desconto de 30% no aluguel para os meses de agosto e setembro de 2020, restabelecendo assim o valor locatício ao que se acha ajustado no contrato firmado entre as partes. Comunique-se o juízo prolator da decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do NCPC. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2020 Desembargador Carlos Rodrigues Relator